Tribunal: TJSP
Processo: 1004915-89.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Concessão de benefício – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do feito sem julgamento do mérito – Cabimento da exigência, diante da orientação do STF a respeito da matéria – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004915-89.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BRUNO PEREIRA HOLSBACH, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004915-89.2020.8.26.0482 -Voto no 37.170c
2
VOTO No: 37.170c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1004915-89.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
APELANTE: BRUNO PEREIRA HOLSBACH
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Concessão de benefício Ausência
de prévio requerimento administrativo Extinção do
feito sem julgamento do mérito
Cabimento da
exigência, diante da orientação do STF a respeito da
matéria Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 95/96, cujo relatório se adota,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem pronunciamento de mérito,
nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do novo CPC.
Inconformado, apela o autor, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Sustenta ser desnecessário o prévio requerimento
administrativo nos casos de pedido de concessão de auxílio-acidente,
mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua pretensão. Alega que no
caso em apreço o INSS já teve a oportunidade de avaliar a existência de
redução da sua capacidade laborativa e não reconheceu administrativamente
o direito ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004915-89.2020.8.26.0482 -Voto no 37.170c
3
Citado para responder ao recurso, o INSS não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que postula o autor a
concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que teve reduzida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente de
trânsito sofrido no trajeto para o trabalho.
Ao avaliar a inicial, o juízo de primeiro grau determinou
que o obreiro comprovasse no prazo de 30 dias o requerimento administrativo
recente do benefício pretendido.
Por considerar não atendida a determinação judicial, o
ilustre magistrado proferiu a sentença extintiva do processo, nos termos dos
arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do novo CPC.
Embora este Relator viesse admitindo a tese de que não
constitui pressuposto do ajuizamento da ação acidentária o esgotamento ou
mesmo o simples protocolo do requerimento do benefício na esfera
administrativa, curvou-se à orientação do STF contida no julgamento do
Recurso Extraordinário no 631.240/MG, realizado em 27/08/2014, com
repercussão geral reconhecida.
Com efeito, ficou estabelecido que a exigência não fere a
garantia de livre acesso ao Judiciário, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, observado que, sem pedido administrativo anterior, não
fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.
Considerou-se não haver interesse de agir do segurado
que não tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, pois
a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa.
No caso em tela importa ressaltar que o ajuizamento da
ação (23/03/2020) se deu quase três anos depois da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido (16/06/2017 fls. 48), não se caracterizando
nessa situação a suposta pretensão resistida, conforme entendimento
predominante da Câmara.
Dentro desse quadro, merece ser mantida a r. sentença
extintiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004915-89.2020.8.26.0482 -Voto no 37.170c
4
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital